Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. CONVERSÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL NÃO VERIFICADO. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os proventos da aposentadoria por invalidez serão integrais se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.
2. O reconhecimento do acidente em serviço exige a demonstração do nexo causal entre o dano e as atribuições do cargo público.
3. A doença grave que autoriza a concessão de aposentaria com proventos integrais deve estar prevista no rol taxativo da legislação de regência.
4. In casu, a apelante exercia o cargo de técnico em assistência social – agente administrativo, e a doença incapacitante foi desencadeada por ameaças praticadas por seu ex-namorado. Ausente, portanto, o nexo causal entre a patologia desenvolvida e o desempenho das atribuições do cargo público, e não sendo o caso de doença grave prevista em lei, não há que se falar em aposentadoria com proventos integrais.
5. Apelação conhecida e desprovida.